Tribunal: TCU
Processo: 012.770/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, BR 153/GO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial decorrente de conversão de processo de auditoria (Fiscobras 395/2012, TC Processo 009.292/2012-8 , apenso, Acórdão 615/2021-TCU-Plenário ) em razão de superfaturamento de R$ 405.692,98 (ref.: maio/2008), devido à realização dos serviços de escavação, carga e transporte (ECT) de solos moles com equipamento diferente daquele previsto nas composições de preços unitários (CPU), implicando enriquecimento sem justa causa das empresas consorciadas executoras da obra, detectado nas medições 20a, de fevereiro/2011, 27a, de setembro/2011, 36a, de junho/2012, e 63a, de setembro/2014, do Contrato 280/2009-00, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Consórcio Loctec/Construmil (CNPJ 10.941.048/0001-58, extinto), e que tinha por objeto obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança da rodovia BR-153/GO, segmento entr. GO-431 (p/ Pirenópolis) - entr. BR-060/GO (A) - km 419,1 - km 444,1. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento do TCU, ordenado o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia do presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.